Tribunal: TJES
Processo: 0008284-30.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008284-30.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS CAMPOS CONCEICAO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008284-30.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS CAMPOS CONCEICAO FILHO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– ABSOLVIÇÃO – ARMA DESMUNICIADA
– INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – ABSOLVIÇÃO PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
O crime previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/03 é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato da arma estar desmuniciada, uma vez que se busca a proteção da segurança pública e da paz social, os quais são colocados em risco apenas com o porte ilegal da arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, sendo desnecessária para a configuração da prática delitiva a comprovação do potencial ofensivo da arma por meio de laudo pericial. 2 – Diante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (RE 635.659 – Tema 506), em que foi declarada a inconstitucionalidade do preceito em foco, sem redução de texto, de modo a afastar dele todo e qualquer efeito de natureza penal, necessária a absolvição do apelante, por atipicidade de conduta.
3 – A
súmula 231 do STJ é compatível com o ordenamento jurídico, uma vez que não estaria no campo de discricionariedade do Magistrado afastar-se dos limites mínimo e máximo estabelecidos pelo legislador. Precedentes STJ.
4
– Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008284-30.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS CAMPOS CONCEICAO FILHO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Revelam os termos da peça acusatória:

“Segundo o Inquérito Policial, que serve de base à presente denúncia, no dia 08 de setembro de 2021, por volta das 02h53min, na Rodovia Governador José Sette, bairro Itacibá, Cariacica/ES; o denunciado, acima qualificado, portava arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; bem como trazia consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; conforme Boletim Unificado de fis. 18/20, Auto de Apreensão de fls. 15/16 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fls. 17

Depreende-se dos autos que, na data supracitada, policiais militares; durante patrulhamento tático motorizado pelo local dos fatos, avistaram dois indivíduos conversando próximo a um veículo estacionado.

Infere-se que um dos indivíduos, ao perceber a aproximação dos policiais militares, dispensou uma bolsa ao chão e tentou se evadir andando rapidamente para o outro lado da rodovia

Diante disso, os policiais militares realizaram a abordagem, sendo o indivíduo que dispensou a bolsa identificado como o ora denunciado, Marcos Campos Conceição Filho.

Registra-se que os policiais militares, ao retornarem ao local em que a bolsa havia sido dispensada, a localizaram, oportunidade em que constataram que em seu interior continha: 01 (um) revólver marca Rossi, calibré 32, oxidado, com capacidade para 06 (seis) munições, e 02 (duas) buchas de substância entorpecente conhecida como maconha, pesando aproximadamente vinte e cinco gramas, material acomodado em envelopes lacrados de n° 0476722 e 0467637.

No mais, o denunciado, em sede policial, quando interrogado pela autoridade policial, confessou a propriedade da arma e das drogas apreendidas, informando que os entorpecentes apreendidos seriam para consumo pessoal.

Ante o exposto, a autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem como pelas condições em que se desenvolveram a ação delituosa.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o recorrente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 14, “caput, da Lei nº 10.826/03 e 28, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa e prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 3 meses.

Inicialmente, a defesa pugna pela absolvição do apelante quanto ao delito de porte de arma de fogo de uso permitido, ao argumento de que a conduta seria atípica, haja vista que a arma apreendida estaria desmuniciada.

Em que pesem os argumentos coligidos pela defesa, não vejo como acolhê-los.

Cediço é o entendimento de que o crime previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/03 é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato da arma estar desmuniciada, uma vez que se busca a proteção da segurança pública e da paz social, os quais são colocados em risco apenas com o porte ilegal da arma de fogo sem autorização, ou em desacordo com determinação legal.

Ademais, é irrelevante para a configuração da prática delitiva a comprovação do potencial ofensivo da arma por meio de laudo pericial.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARGUIDA ATIPICIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1.
Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a incolumidade pública, sendo irrelevante o fato de arma de fogo estar desmuniciada.
2. Não há ofensa ao princípio da colegialidade em vista da prolação de decisão monocrática fundamentada em entendimento pacificado deste Tribunal. Além disso, não há previsão legal para realização de sustentação oral em agravo em recurso especial. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1877320 MG 2021/0124459-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023)

Desse modo, afasto a tese absolutória ventilada.

A defesa ainda requer a absolvição, quanto ao delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06.

Em relação a tal pleito, entendo que merece acolhida.

Verifica-se do caderno processual que, na posse do apelante, foram apreendidas 2 buchas de maconha, as quais totalizaram, conforme laudo pericial de fl. 126, 26g (vinte e seis gramas), tendo o Magistrado sentenciante considerado a prática do delito de posse de drogas para uso próprio.

Assim, diante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (RE 635.659 – Tema 506), em que foi declarada a inconstitucionalidade do preceito em foco, sem redução de texto, de modo a afastar dele todo e qualquer efeito de natureza penal, necessária a absolvição do apelante, por atipicidade de conduta.

Vale ressaltar que, na oportunidade do referido julgamento, fixou-se, a tese de que “não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa”, estabelecendo, para tanto, a quantidade de 40 gramas como parâmetro para a não consideração da tipicidade, sem prejuízo de exame de conduta de outra natureza.

Assim, diante da atipicidade da conduta, absolvo o apelante, na forma do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Ultrapassado tal ponto, verifico que a defesa ainda requer o redimensionamento da pena aplicada quanto ao crime previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/03.

Analisando detidamente os autos, verifico que o Magistrado sentenciante fixou a pena-base em 2 anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase dosimétrica, requer a defesa, diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, ao argumento de que a súmula 231 do STJ não é compatível com o ordenamento jurídico pátrio.

Em que pesem tais argumentos, entendo que melhor sorte não assiste à defesa.

O entendimento consolidado da jurisprudência pátria é no sentido da compatibilidade da súmula ora questionada com o ordenamento jurídico, uma vez que não estaria no campo de discricionariedade do Magistrado afastar-se dos limites mínimo e máximo estabelecidos pelo legislador.

Nesse sentido é o julgado proferido, em sede de recurso repetitivo:

Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que ao magistrado não cabe, por seu exclusivo poder discricionário, descurar-se dos limites
mínimo
e máximo previstos nos preceitos secundários dos tipos penais positivados pelo legislador ordinário, sob
pena
de se abrir margem indevida para a arbitrariedade (Recurso Especial Repetitivo n. 1117068/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ , TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 08/06/2012 - Tema n. 190).

Desta feita, diante da manutenção da pena intermediária, verifico que a sentença não merece retoques.

Diante das razões acima expostas, na forma do parecer da Procuradoria Geral de Justiça, dou provimento parcial ao recurso, a fim de absolver o réu quanto à imputação referente ao artigo 28, da Lei n. 11.343/06, na forma do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.